Tribunal: STF
Processo: RE 1479569
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR). 1. Suscitante que, na qualidade de depositante do Banco BVA S/ A, recebeu do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) importância calculada com base no limite estatutário aprovado pela Resolução Bacen (CM N) 4.087/12. 2. Pretensão a que se reconheça o direito do suscitante à majoração do limite da garantia, oriunda dos estatutos aprovados pela Resolução Bacen (CM N) 4.222/13, editada posteriormente ao decreto de intervenção da instituição financeira e antes dos pagamentos feitos aos beneficiários da garantia. 3. Inadmissibilidade. Fundo suscitado apresentando a natureza jurídica de seguro de depósito. Regra estatutária em discussão, chancela da pela autoridade monetária, clara ao estabelecer que o direito à cobertura surge no instante da decretação da intervenção, salvo a excepcional situação de decretação direta da liquidação, em sintonia com o que dispõe art. 6°, letra "c", da Lei 6.024/74. Hipótese impondo aplicação dos princípios da segurança jurídica e do "tempus regit actum", expressos no art. 5°, XXXVI, da CF e no art. 62 da LJNDB. Consideração, ademais, de que a utilização do novo limite para situações pretéritas romperia o equilíbrio econômico - financeiro do fundo. Existência de inúmeros precedentes nesse sentido dos tribunais superiores, firmados em hipóteses análogas, notadamente versando sobre relações de natureza securitária. 4. Vínculo jurídico entre as partes que, embora não alheio à disciplinado CDC, subordina-se, antes de tudo, à norma constitucional. 5. Inexistência, de toda sorte, de infração ao sistema consumerista, quer na regra estatutária, quer na conduta com base nela adotada pelo fundo suscitado. 6. Consequente prevalência da tese jurídica sustentada pelo suscitado. Conclusão respaldada em recente julgado do STJ, proferido no REsp. 1591226/ SP.



    Apelação. Ação de cobrança. Autores que, na qualidade de depositantes do Banco BVA S/ A, receberam do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) importância calculada com base no limite estatutário aprovado pela Resolução Bacen (CM N) 4.087/ 12. Pretensão a que se reconheça o direito dos autores à majoração do limite da garantia, oriunda dos estatutos aprovados pela Resolução Bacen (CM N) 4.222/13, editada posteriormente ao decreto de intervenção da instituição financeira e antes dos pagamentos feitos aos beneficiários da garantia. Sentença de rejeição dos pedidos. Processo afetado para julgamento concomitante com o de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado sobre o tema. Irresignação improcedente. Aplicação da tese jurídica fixada no julgamento do IRDR.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    17.4. Não há obscuridade no texto do art. 3°, I, daquele estatuto, nem cabe interpretá-lo como consubstanciando cláusula "alternativa ou mista".



    O que ali se diz, textualmente, é que a garantia se verifica nos casos de "decretação da intervenção ou da liquidação extrajudicial de instituição associada".



    Claro se mostra que o enunciado acima reproduzido traduz proposição disjuntiva e que, ao aludir à "liquidação extrajudicial", está se referindo às excepcionais situações em que a decretação da liquidação não é precedida de intervenção (Lei 6.024/74, art. 15, I e II, primeira parte).



    17.5. Trata-se de critério objetivo e fundado em base de inegável conteúdo econômico -jurídico, porquanto a decretação da intervenção implica a automática "inexigibilidade dos depósitos" de responsabilidade da entidade sob intervenção, nos termos do art. 6º, letra "c", da Lei 6.024/74.



    17.6. Cristalino o enunciado da regra em exame e consonante com o sistema da Lei 6.024, não há lugar para exegese diversa da que resulta de seu texto. [...]



    17.8. De toda sorte, mesmo que se examinasse a questão pelo enfoque do sistema consumerista, abstraída a norma constitucional, não haveria como reconhecer abusividade na indigitada regra estatutária, nem na conduta a partir dela adotada pelo fundo suscitado, de modo a fazer incidir o disposto no art. 51, IV, do CDC. [...]



    17.17. É desarrazoada, por último, a assertiva trazida por um dos intervenientes, segundo a qual alguns depositantes do BVA receberam a garantia com base no limite majorado, o que, na ótica do peticionário, afrontaria o mandamento constitucional da isonomia (CF, art. 5º).



    A insulada alegação não encontra respaldo em absolutamente nenhum elemento dos autos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente